Tribunal: TJSP
Processo: 1000939-13.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DECOTE. DANO MORAL.
A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
Descabida, a condenação da ré em danos morais, não comprovados à espécie. Não houve

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DECOTE. DANO MORAL.
A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
Descabida, a condenação da ré em danos morais, não comprovados à espécie. Não houve "negativação", ultrapassagem do limite consignável ou outra circunstância que desborde dos meros aborrecimentos e transtornos não indenizáveis.
Recurso parcialmente provido.